Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-87.2010.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANGELA MARIA SILVA RIBEIRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Número do Protocolo: 156676/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIANÇA QUE SE ACIDENTOU – TRATAMENTO NECESSÁRIO EM OUTRO HOSPITAL – MUDANÇA QUE EXIGIA SEDATIVO – MEDICAÇÃO QUE PROVOU REAÇÃO ALÉRGICA – ÓBITO POR CHOQUE ANAFILÁTICO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
A fim de definir o dever de indenizar à Fazenda Pública, avalia-se o nexo causal e o dano, sendo que, na constatação de ambos os elementos, impõe-se a reparação por danos morais.
Não há que se falar em dever de indenizar na hipótese em que não restar demonstrado o nexo de causalidade na ocorrência de choque anafilático pela aplicação de sedativo, se na hipótese os respectivos agentes empenharem esforços para evitar a conclusão do dano, bem como, se não há qualquer indicativo da ocorrência da reação alérgica.

APELANTE(S):
ANGELA MARIA SILVA RIBEIRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por Maria Silva Ribeiro, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Município de Guarantã do Norte, negou provimento ao pedido vindicado, este que tinha o intuito de fazer com que o Recorrido efetuasse a reparação por danos morais decorrentes da morte do filho da Apelante.
Condenou, ainda, a Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ficar isenta, entretanto, por ser beneficiaria da justiça gratuita.
A Recorrente, então, apresenta seu recurso, a aduzir que o ato sentencial não foi acertado, já que restariam claros os elementos que possibilitam a concessão da indenização, estes sendo o dano e o nexo causal.
Destarte, narra o fato que ensejaria a condenação, e pugna pela reforma da Sentença, a fim de que esta se amolde ao que foi apresentado em grau recursal.
O Município de Guarantã do Norte, às fls. 130/133, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 141/142, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser provido, e a Apelante deve ser indenizada.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por Maria Silva Ribeiro, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Município de Guarantã do Norte, negou provimento ao pedido vindicado, este que tinha o intuito de fazer com que o Recorrido efetuasse a reparação por danos morais decorrentes da morte do filho da Apelante.
No presente caso, como mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada, esta sendo a possibilidade de se condenar o Recorrido no pagamento de indenização por danos morais.
Antes de analisar o mérito, há de se realizar breves considerações acerca do que foi estabelecido, e narrado, no curso dos autos.
Inicialmente, a Recorrente ingressou com a ação no intuito de ver reparado o suposto dano pratica por agentes vinculados ao Município de Guarantã do Norte, in casu, o filho da Autora, ora Apelante, com 9 (nove) anos de idade, sofreu uma queda e bateu a cabeça contra o chão, o que ocasionou um hematoma retroauricular.
Na ocasião, o ora paciente foi tratado pelos agentes municipais, entretanto, com o surgimento de uma vaga no Hospital Regional de Sorriso, os médicos decidiram que, em prol de um melhor atendimento e procedimento, o referido deveria ser transferido.
Ocorre que, em face de seu quadro clínico instável, seria necessário sedar o paciente, logo, ao efetuar o procedimento, o filho da Recorrente apresentou reação alérgica, e mesmo com a tentativa de controlar este estado, com a inserção de outros medicamentos, o referido sofreu choque anafilático e foi a óbito.
O que, por consequência, gerou a pretensão da indenização.
Pois bem. A se tratar do caso, portanto, há de se registrar, a priori, que a indenização nos casos em que a pretensão é movida em face da Fazenda Pública, possui premissas e elementos diferentes.
Nas indenizações em que não há a figura da Fazenda Pública, avaliam-se 3 (três) circunstâncias a fim de condenar o respectivo no dever de reparar, estes sendo: a responsabilidade; o nexo de causalidade; e, o dano.
Nos momentos em que uma das partes é a Fazenda Pública, exclui-se o primeiro elemento, e mantém-se apenas o nexo e o dano, sendo que, se estes restarem demonstrados, há o direito de reparação.
Desta maneira, ao observar o feito, vislumbra-se de forma clara o dano, já que não há qualquer resistência por parte de ambas as partes em reconhecer o ocorrido, porém, a discussão se cinge no nexo de causalidade, já que, a Recorrente, por óbvio, atrela a fatalidade à negligência e imprudência do Município, e este, por sua parte, busca afastar a suposta ligação.
No presente caso, é certo que o entendimento esposado pelo Magistrado Singular deve ser preservado, eis que, de fato, não há qualquer circunstância que sugere a negligência por parte do Recorrido.
Verifica-se, inclusive, que os agentes municipais, a todo o momento, buscaram métodos a fim de conter a reação alérgica, e evitar a tragédia, mas, de forma infeliz, o dano foi ocasionado, não de forma proposital pelos agentes.
Assim, é certo que, a acompanhar o entendimento já entabulado, não há nexo de causalidade a justificar a condenação do Município de Guarantã do Norte no pagamento de indenização por danos morais.
No caso, ainda, é imperioso destacar que não há qualquer documento que demonstre a obrigatoriedade dos agentes em proceder a testes alérgicos, e como é cediço, este fato é incumbindo ao interessado, consoante dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Veja-se, inclusive, o precedente proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXAME DE TOMOGRAFIA. CONTRASTE IODADO. MORTE POR CHOQUE ANAFILÁTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS HOSPITAIS. OBJETIVA. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. Embora objetiva a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares em decorrência de serem prestadores de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, possível a sua exclusão caso não evidenciado o defeito do serviço. 2. Descabida a indenização relativa ao pleito indenizatório quando a parte autora não conseguiu demonstrar, de forma clara, a falha na prestação do serviço, em atenção aos comandos do art. 373, inc. I, do CPC/15. 3. Não há falar em obrigatoriedade de realizar teste alérgico prévio antes de ministrar contraste iodado em paciente, uma vez que a reação teria a mesma intensidade no teste, porquanto a alergia independe do volume injetado, não tendo como prever a possível reação do organismo, sendo prática comum apenas o questionamento acerca de possível alergia, providência esta que se tem por atendida diante da assinatura de autorização para realização de procedimentos médicos e hospitalares. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJGO, APELACAO CIVEL 470099-78.2011.8.09.0175, Rel. DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 31/1/2017, DJe 2209 de 13/2/2017).

É certo então, que como não restou configurado o nexo causal, não há ensejo capaz de justificar a reparação de danos por parte do Município de Guarantã do Norte.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo a quo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA